Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-68.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011678-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCICLEIA MARIA LOPES - CPF: 846.124.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.197.701-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MIGUEL - CPF: 926.823.081-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO

TENTADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE
–
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DESCABIMENTO
–
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIRMADAS –
CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA PELAS F
IRMES DECLARAÇÕES
DA VÍTIMA E DAS
TESTEMUNHAS
– ELEMENTOS
PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
–
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MODALIDADE TENTADA RECONHECIDA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA

–
IM
POSSIBILIDADE
DA
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE –
3.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL
E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PARCIAL VIABILIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS
–
4.

RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o pleito de absolvição
do apelante, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes a
utos, especialmente nos depoimentos da
s

testemunhas que
o
apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.

2
.
Carece de interesse recursal o pleito de reconhecimento do crime tentado, cuja causa de diminuição já foi reconhecida na sentença. No mais, deve ser mantida a mitigação de 1/2 (metade) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o magistrado a considerou proporcionalmente ao tamanho do
iter criminis
percorrido pelo apelante.

3.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça,
fic
ou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

No entanto, e
mbora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômica e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista
o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero.

4
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Vinicius Lopes Moreira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1011678-68.2021.8.11.0004
, conden
ando-o
à pena de
2
(
dois
) anos
e
2
(
dois
) meses
de reclusão, no regime inicial
abert
o
; bem como ao
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
, pela prática do crime de extorsão
tentada
(art. 158,
caput
,
c/c
art
s
.
14, II e
61, II,
e
,
f
e
h
,

do Código Penal).

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiças no ID 139834711
, p
ostula: (i)
sua absolvição
por atipicidade da conduta
,
sob o argumento de que não houve violência ou grave ameaça
ou, ainda, por insuficiência de provas
; (
ii
)

o reconhecimento da modalidade tentada, com aplicação da fração máxima de redução da pena; e

(
iii
) a exclusão da indenização a título de dano moral ou, alternativamente, a redução do valor fixado
.

N
as contrarrazões
vistas no ID 139834715
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito judicial invectivado. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de que se encontra
no ID
140580169
,
opinou pelo parcial provimento do recurso, com providência de ofício
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista no ID 139834665
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta do procedimento investigatório que no dia 04 (quatro) de dezembro de 2.021, por volta das 18h00min, na edificação localizada na Rua Ana Lira, nº 508, Setor Serrinha, Barra do Garças/MT, o denunciado
LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
,
constrangeu
a vítima Maria Aparecida Miguel (maior de 60 anos de idade), mediante violência e grave ameaça, no intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica, correspondente a um aparelho celular, a fazer alguma coisa.

De acordo com o apurado no presente almanaque inquisitorial, o denunciado é neto da vítima e reside com esta na mesma edificação, sendo que, no dia dos fatos, Lucas chegou no local imbuído de dolo de obter o aparelho telefônico da ofendida.

Assim, apurou-se que, para alcançar a empreitada criminosa, o denunciado desferiu uma série de empurrões na ofendida até a parte externa da edificação, buscando a todo momento obter o aparelho celular da vítima, isto é, para que a ofendida entregasse o bem a ele, além de bradar os seguintes impropérios:
“desgraçada, esta velha tem que morrer, vai tomar no cu, vai pro inferno, velha filha da puta, mão de vaca, pão dura”
(sic), os quais foram suficientes para incutir temor na ofendida a caracterizar a grave ameaça.

Em seguida, após ter sido acionada, a Polícia Militar fez-se presente no local e, durante o registro da ocorrência, o denunciado ainda bradou:
“vou pagar de doido mais ainda, comigo não tem vez”
(sic), de modo a reforçar a grave ameaça dirigida à ofendida no af
ã de obter a vantagem indevida.

Oportunizado o interrogatório, em sede inquisitorial, o denunciado optou pelo direito constitucional ao silêncio.

[
...
]
.

Destaques

no

original

A materialidade do crime em comento foi consubstanciada por meio dos documentos
juntados
nestes
autos
;
como
também
pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

E
, n
o que diz respeito à autoria
do crime de extorsão narrado na exordial acusatória
,
em que pese a negativa
do apelante
acerca da grave ameaça
,
esta ressai incontestável do conjunto probatório produzido na instrução processual,
sobretudo das
suas
próprias declarações
,
na medida em que afirmou que
chegou em casa bêbado, ficou mexendo no celular e acabou
“
alterando
-se”
e xingando sua a
vó
porque ela não
queria emprestar
para ele o
aparelho celular
dela
,
consoante se infere d
o
s
trecho
s de seu interrogatório prestado na fase judicial
e visto no
ID
139834
699
.

A vítima, quando ouvida perante a autoridade policial declarou que “
LUCAS é usuário de drogas e isso tem lhe tirado a tranquilidade, não está conseguindo viver; QUE um lado seu não quer ver o sofrimento de LUCAS e o outro lado, pede que precisa de paz e somente as autoridades teriam condições de lhe dar paz interior; QUE embora tenha sofrido bastante com LUCAS, essa é a primeira vez que leva os fatos ao conhecimento das autoridades; QUE por volta das 18h, da data em curso, LUCAS queria tomar seu aparelho celular em um momento que pegou o mesmo para ligar para sua filha JOCICLEIA MARIA LOPES; QUE LUCAS lhe deu empurrões a obrigando sair para a rua e ele seguiu atrás querendo tomar o celular a qualquer custo, inclusive proferindo xingamentos contra a pessoa da vítima, tais como:
desgraçada, vai tomar no
cú
, vai pro inferno, velha filha da puta, mão de vaca, pão dura
, entre outras; QUE ante aos fatos após ser lhe ser dado as devidas explicações informa que representará em desfavor de LUCAS pelos crimes em apuração e também requer Medida Protetiva em seu favor; QUE também solicita apoio do Programa Rede de Frente
”.
(ID 139834181, p. 1/2).

Em juízo, a vítima confirmou o fato
de o
apelante chegar em casa
“
alterado
”
pelo uso excessivo de entorpecentes e ter

exigido o celular
dela
, oportunidade em que a xingou e a empurrou para fora de casa, na tentativa de apossar-se do aparelho móvel da ofendida, esclarecendo, ainda, que passou por outras situações semelhantes com o neto, sempre em razão do uso de drogas
(
mídia audiovisual no
ID 139834695).

A testemunha
Jocicleia
Maria Lopes
, filha da vítima e tia do apelante, inquirida em juízo, declarou que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas afirma que a
ofendida
relatou
a ela
que o
sobrinho
chegou em casa bastante
“
alterado
”
e diante
da
negativa
da avó
de emprestar
-lhe
o celular,
o recorrente
passou a proferir diversos xingamentos, dirigindo-se, ambos para a rua, ocasião em que ele teria começado a empurrá-la, exigindo-lhe a entrega do
telefone
móvel. Esclareceu, ainda, a
testemunha, que o
insurgente
faz uso constante de drogas e, sob seus efeitos, costuma apresentar um comportamento agressivo com a av
ó
(
mídia audiovisual no
ID 139834696).

Além disso, deve se
r ressaltado que as palavras da vítima, da testemunha e do apelante foram confirmadas pelo policial militar Adriano Oliveira dos Santos que, perante a autoridade judicial, declarou ao chegar à residência para atender a ocorrência encontrou a vítima e o apelante na frente da casa, tendo, a ofendida, relatado que Lucas Vinícius estava
“
alterado
”
em razão do uso de drogas, oportunidade em que ele [
recorrente
] entrou em discussão com a avó, dirigindo
a ela
diversos xingamentos
(mídia audiovisual no ID 139834694).

Com efeito, a
leitura do
art. 158, do Código Penal,
revela que o constrangimento da vítima se dá mediante grave ameaça ou violência
.

E
, nesse ponto,
Nelson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso, em comentários ao dispositivo em análise, conc
eituam grave ameaça como aquela

“
tendente a criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, injusto ou não, à sua pessoa, ou a pessoa que lhe seja particularmente cara, tornando-se idônea, pelo menos no caso concreto, a paralisar a reação contra o agente.
”
(
in
Comentários ao Código Penal. Vol. VII.
Arts
. 155 a 196. 4. ed. Forense: Rio de J
aneiro, 1980).

No caso
sob apreciação
, está evidente o constrangimento da
vítima
, que
se sentiu ameaçada
pelo
apelante
com seu comportamento violento e agressivo, exigindo
que a ofendida

lhe entregasse o
aparelho celular
;
e, em razão disso,
a vítima
requereu a concessão de medidas protetivas em desfavor do neto,
isso
sem contar que os empurrões sofridos também configuram a violência exercida na tentativa de obter a vantagem pretendida,
motivo p
or que
não há que se falar em
atipicidade da conduta
do recorrente
,

tampouco em
insuficiência probatória ou aplicabilidade do aforismo
in dubio pro reo
.

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da tentativa delitiva,
é certo que
nesse ponto não há interesse recursal, na medida em que

o magistrado
r
econheceu que a ocorrência do delito se deu na modalidade tentada, aplicando a redução na fração de 1/2 (metade)
.

Por outro lado,
não deve ser acatado o pleito do apelante almejando
a majoração
da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, porque a diminuição de 1/
2
(
metade
) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que ele chegou de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que teve tempo de
xingar, constranger,
e
empurrar
a vítima
, levando-a para a rua, na tentativa de apossar-se
do
celular
da avó
. No entanto, antes de o insurgente
conseguir seu intento, terceiros que presenciaram os fatos chamaram a
P
olícia
Militar
, cuja guarnição se dirigiu ao local dos fatos
e
presenciou parte da discussão e xingamentos dirigidos à ofendida
.

Aliás, em situação similar, este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E AGRAVADO [VÍTIMA IDOSA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VEZES], TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA [ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONTINUIDADE DELITIVA [TRÊS VEZES], EM CONCURSO MATERIAL - EXTORSÃO NÃO TIPIFICADA, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA, JUS À FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA, PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - SUBTRAÇÃO DE BENS - CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À SUA LIBERDADE, COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA - EXIGÊNCIA DO CARTÃO E SENHA BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE - CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA NO INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA - EXTORSÃO CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -RESTRIÇÃO À LIBERDADE - VÍTIMA SOB GRAVE AMEAÇA POR NO MÍNIMO 3H - LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO - QUALIFICADORA JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - FRAÇÃO PELA TENTATIVA DE EXTORSÃO - VÍTIMA ABORDADA EM SUA RESIDÊNCIA - PARTE DO TRAJETO ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA PERCORRIDO - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) - ITER CRIMINIS INTERMEDIÁRIO - ACÓRDÃOS DO TJMT - PENA-BASE DO ROUBO - CONSIDERÁVEL PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - NEGATIVAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui
entendimento no sentido de que “a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos” (
REsp
nº 1799010/GO).

A conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir a entrega do cartão e senha e/ou a realização de saque bancário, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de roubo e de extorsão, em concurso material (STJ,
REsp
nº 1255559/DF; HC nº 476.558/SP).

Se a vítima permaneceu sob grave ameaça com emprego de arma de fogo por no mínimo 3h, foi encapuzada e colocada dentro de seu veículo e obrigada a acompanhar os agentes até o local onde descarregaram os bens subtraídos e ainda permaneceu no carro enquanto os agentes criminosos lanchavam, verifica-se que teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, a justificar a incidência da qualificadora. (STJ, HC 421.761/SP)

Consoante recente julgado desta e. Câmara, “mostra-se pertinente a fixação da fração redutora em 1/2 (metade) quando evidenciado que o agente percorreu um iter criminis intermediário entre os atos de execução e a consumação do crime” (TJMT, N.U 0041285-97.2019.8.11.0042
)
.

Os prejuízos patrimoniais “podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051).

(N.U 0002161-07.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que
“não houve na denúncia a pedido EXPRESSO SOBRE O VALOR DO DANO, tampouco qualquer instrução processual a respeito”
e de que “
trata-se o Apelante de pessoa hipossuficiente, submerso em seu vício
”
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, tem-se
que assiste
parcial razão
ao apelante
.

Com efeito, é
oportuno destacar

que consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Sendo a
ssim, na hipótese, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influên
cia sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infraç
ão
já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela aç
ão
crimina
l
pela qua
l
foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas –
quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impende-se concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Contudo, deve ser registrado

que ele não ostenta uma boa capacidade econômica, sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental), e o sentenciante não apresentou justificativa para fixação do
quantum
indenizatório, fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
, deve ser reduzido para R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante
à
vítima.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Vinícius Lopes Moreira
,
para
reduzir o
quantum
indenizatório para
R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais), mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023